Tribunal: TJSP
Processo: 1016781-56.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito - O contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou a própria

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO CADASTRAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito - O contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a adesão ou a própria utilização para que haja o reconhecimento da existência da relação jurídica – Precedente do TJSP - A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento dos débitos por ela questionados – Cessão deste crédito à ré comprovada nos autos – Impossibilidade de se declarar os débitos inexigíveis – Licitude da restrição cadastral imposta à autora, decorrente da sua inadimplência das faturas relacionadas ao cartão de crédito – A regra prevista no artigo 290 do Código Civil visa apenas proteger o devedor que tenha realizado o pagamento do débito ao credor originário – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pela ré, a qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil - Indenização por dano moral indevida – Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficam majorados para 15% (quinze por cento), respeitada gratuidade da justiça da qual a autora é beneficiária.
RECURSO IMPROVIDO.